Tribunal: TCU
Processo: 022.960/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. BR-364/AC Subtrecho Sena Madureira-Rio Macapá - Convênio 117/2004 e 074/2006 -Dnit e Deracre - Processo Dnit 50600.074486/2014-35

Inteiro teor:
Acórdão 5746/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em razão de indícios de irregularidades na utilização de recursos federais repassados por meio dos Convênios TT-00-117/04-00 e TT-074/2006-00, destinados à implantação, construção e pavimentação de trechos rodoviários da BR-364/AC. Considerando que foram identificadas duas irregularidades: a) superfaturamento devido a pagamento por serviços de terraplenagem em quantidade superior à realizada; e b) inexecução parcial do objeto por qualidade deficiente dos serviços de pavimentação; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público de Contas opinam pelo reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação à primeira irregularidade, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022 (peça 401, p. 14-16); considerando que, no tocante à segunda irregularidade, apesar de não ter ocorrido prescrição, a metodologia utilizada pelo Dnit para quantificação do débito é desproporcional e tecnicamente inconsistente por presumir a inutilidade integral dos trechos pavimentados impugnados, deixando, assim, de considerar o seu aproveitamento parcial, os benefícios socioeconômicos gerados e a deterioração ocorrida por fatores naturais entre o término da execução dos serviços e os testes de qualidade realizados (cerca de 6 anos para diversos trechos), o que contraria o art. 210, § 1o, II, do Regimento Interno deste Tribunal; considerando que a apuração das responsabilidades se concentrou exclusivamente na fase de execução da obra, negligenciando, desse modo, a análise de outras causas relevantes e potencialmente concorrentes das patologias identificadas, como prováveis falhas nos projetos executivos - aprovados pelo próprio Dnit - e a ausência de manutenção adequada da rodovia após a conclusão dos serviços, cuja responsabilidade também recaía sobre a entidade concedente, conforme apontado em diversos relatórios técnicos constantes dos autos; considerando a existência de falhas na condução da fase interna desta tomada de contas especial pelo Dnit que comprometeram a produção de provas e a apuração integral dos fatos e, consequentemente, prejudicaram a delimitação das condutas irregulares dos responsáveis e o estabelecimento do nexo causal direto entre tais condutas e o suposto dano gerado aos cofres públicos; considerando que a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, decorrente das falhas na apuração do dano e na identificação do nexo causal, impossibilita o julgamento de mérito, conforme entendimento sedimentado no Acórdão 6799/2014-TCU-Segunda Câmara ; considerando que, com base nesses motivos, o Ministério Público de Contas propõe o arquivamento do processo sem julgamento de mérito (peça 409), os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, I, "b", 210 e 212 do Regimento Interno, e de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, em arquivar o processo sem julgamento de mérito, em razão da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória relativas à irregularidade de superfaturamento no serviço de terraplenagem e da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, informando os responsáveis e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 022.960/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 014.689/2011-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: André Reitz do Valle (XXX.705.719-XX); Camter Construções e Empreendimentos S.A. (05.500.018/0003-38); Consórcio JM - Editec (10.830.244/0001-55); Consórcio da Floresta (10.791.809/0001-32); Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda. (00.635.771/0001-55); Construtora Cidade Limitada (92.943.398/0001-18); Construtora Etam Ltda. (22.768.840/0001-31); Editec Edificações Eireli (14.295.190/0001-26); Edson Alexandre de Almeida Gomes (XXX.324.762-XX); Fernando Manuel Moutinho da Conceição (XXX.647.292-XX); Gabriela Silva de Souza (XXX.043.482-XX); Governo do Estado do Acre (63.606.479/0001-24); JM Terraplanagem e Construções Ltda. (24.946.352/0001-00); José Ribamar da Cruz Oliveira (XXX.076.283-XX); João Bosco de Medeiros (XXX.933.174-XX); Júlio Bezerra Martins Júnior (XXX.407.512-XX); Marcus Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva (XXX.703.988-XX); Selma Gomes de Oliveira (XXX.855.342-XX); Sérgio Yoshio Nakamura (XXX.641.628-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Maurício Gazen (71456/OAB-RS) e Giovani Figueiredo Gazen (18.611/OAB-RS), representando Construtora Cidade Limitada; Fernando Daniel Faria da Conceição (59386/OAB-DF), representando JM Terraplanagem e Construções Ltda., Editec Edificações Eireli. e Construtora Etam Ltda.; Rafaella Carmo Rodrigues de Melo (135530/OAB-MG), Gustavo Raulien Vilella Ribeiro (81652/OAB-MG) e outros, representando Camter Construções e Empreendimentos S.A.; Francisco José de Oliveira, representando Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda.; Eduardo Ubaldo Barbosa (47242/OAB-DF), representando Marcus Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.